Tribunal: TJBA
Processo: 8010692-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010692-21.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUZANA ALMEIDA AGUIAR

Advogado(s)
:
THAISE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPIXENT (DUPILUMABE). DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO ADMINISTRADO EM AMBIENTE CLÍNICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, determinando o fornecimento do medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 300mg, prescrito para tratamento de Dermatite Atópica grave, asma e rinite alérgica, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A operadora recusou a cobertura sob a justificativa de que o medicamento não integra o rol da ANS e seria de uso domiciliar, invocando exclusões legais e contratuais. Em contrarrazões, a Autora comprovou que a administração é realizada em ambiente clínico e defendeu a manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) se o medicamento prescrito, administrado em ambiente clínico, deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde, mesmo não constando expressamente do rol da ANS, e (ii) se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Os documentos médicos demonstram que o DUPIXENT (DUPILUMABE) é administrado em ambiente clínico, afastando a tese de exclusão por se tratar de medicamento domiciliar.
4. Havendo cobertura para a doença, há obrigatoriedade de custeio do tratamento necessário, ainda que não previsto no rol da ANS, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. O medicamento possui registro na ANVISA e é indicado para quadro grave e refratário, sendo indispensável ao tratamento da Autora.
6. A negativa de cobertura em situação de urgência e comprovada necessidade caracteriza ilícito e enseja dano moral presumido, por agravar sofrimento físico e emocional da beneficiária.
7. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo recurso próprio da parte autora que permita sua majoração.
8. A discussão sobre intimação pessoal para aplicação de multa resta prejudicada, pois não houve nova estipulação sancionatória na sentença.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8010692-21.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como Apelada,
SUZANA ALMEIDA AGUIAR
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora